Tribunal: TJMT
Processo: 1004263-97.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004263-97.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARINEZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 867.892.951-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM LICENÇA. REPARAÇÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAD. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que, embora tenha julgado procedentes os pedidos em ação civil pública ambiental, deixou de impor ao réu a obrigação de apresentar e executar o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD –, limitando a condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por dano ambiental pode restringir-se à indenização pecuniária ou se é juridicamente exigível a imposição da obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução de PRAD, como forma de assegurar a reparação integral do meio ambiente lesado.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental impõe, como medida prioritária, a recuperação da área degradada, sendo a indenização pecuniária um complemento à reparação.

4. O PRAD constitui instrumento técnico essencial para garantir a recomposição da vegetação e o restabelecimento das funções ecológicas, nos termos da LC n. 38/1995 e do Decreto Federal n. 6.514/2008.
5. A condenação apenas à indenização pecuniária não atende à exigência de integralidade da reparação, razão pela qual é devida a imposição da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “1. A reparação integral do dano ambiental exige, sempre que técnica e juridicamente possível, a imposição da obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 2. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva,
propter rem
e orientada pela teoria do risco integral, sendo irrelevante a culpa do agente lesivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §§ 1
o
e 3
o
; L. 6.938/1981, art. 14, § 1
o
; Decreto n. 6.514/2008, art. 3
o
; LC/MT n. 38/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 623; TJSC, AI n. 5020493-30.2024.8.24.0000, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele ajuizada, julgou procedentes os pedidos, porém deixou de determinar à Recorrida que apresentasse o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA –, junto ao órgão ambiental competente (id. 255027993, págs. 01/09).

O Recorrente pretende a reforma do ato sentencial recorrido, sustentando que, embora a Juíza singular tenha julgado procedentes os pedidos formulados na exordial, deixou de impor à parte Apelada a obrigação de recuperar a área degradada, limitando-se à condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

Alega que a condenação exclusivamente pecuniária é insuficiente e inadequada para recompor o dano ambiental causado, destacando que a degradação de 7,98 hectares de área especialmente protegida exige, como medida eficaz e necessária, a imposição da obrigação de fazer consistente na apresentação do PRAD.

Reforça que “somente a fixação de indenização não é medida eficiente no caso em comento”, e que “o direito ao meio ambiente equilibrado quando é negligenciado, causa graves e irreversíveis danos à vida dos cidadãos”.

Afirma que a recuperação da área degradada é de suma importância para reverter as consequências do uso indevido do solo e restabelecer novo equilíbrio dinâmico, assegurando a diversidade ambiental e a qualidade dos recursos renováveis às futuras gerações.

Assevera que, uma vez comprovado o impacto ambiental, impõe-se ao proprietário rural a obrigação de mitigar ou eliminar os danos provocados, nos termos do art. 3
o
, do Decreto n. 97.632/1989.

Citando a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/1981), a Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/1998), o Decreto Federal n. 6.514/2008 e a Lei Complementar Estadual n. 38/1995, pontua que o PRAD é exigência legal prevista nos instrumentos jurídicos de proteção ambiental.

Por fim, requer o provimento do presente Recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência do pedido de obrigação de fazer, determinando-se à Apelada a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a ser apresentado e executado junto ao órgão ambiental competente.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Apelo (id. 278141375, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível, Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, por ele ajuizada, julgou procedentes os pedidos, porém deixou de determinar à Recorrida que apresentasse o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA –, junto ao órgão ambiental competente.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor de Marinez dos Santos de Oliveira, alegando que foi constatado, no imóvel rural denominado Sítio Recanto Mineiro, a ocorrência de desmatamento ilegal a corte raso de 7,98 hectares de vegetação nativa, situada em área objeto de especial preservação, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, conforme apurado a partir do Auto de Infração n. 220432062 e do Auto de Embargo/Interdição n. 220441568, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, em 13/07/2022.

Alegou, na inicial, que o Relatório Técnico n. 1023/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 atestou que a intervenção na vegetação florestal não foi precedida de licenciamento ambiental, o que constitui infração grave à legislação ambiental em vigor.

Afirmou que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, tendo como fundamento o art. 14, §1
o
, da Lei n. 6.938/1981, e decorre da teoria do risco integral, sendo irrelevante a existência de culpa ou dolo do agente causador do dano.

Sustentou que a obrigação de reparar os danos ambientais possui natureza
propter rem
, ou seja, recai sobre o atual proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente de quem tenha sido o autor direto da conduta lesiva, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça.

Aduziu que o desmatamento verificado resultou não apenas na degradação da flora local, mas também em severas consequências à fauna, ao solo, aos recursos hídricos e ao microclima da região, ensejando grave desequilíbrio ecológico.

Defendeu, nesse sentido, a necessidade de reparação integral do dano ambiental, por meio da obrigação de fazer (recomposição da área degradada), obrigação de não fazer (abstenção de novas intervenções ilícitas) e indenização pecuniária pelos danos remanescentes, interinos e de ordem extrapatrimonial.

Pontuou que a recomposição da vegetação não elide a obrigação de indenizar os danos ambientais que persistem mesmo após a restauração parcial do ecossistema.

Por fim, asseverou que o valor do dano ambiental foi quantificado em R$ 72.103,29 (setenta e dois mil, cento e três reais e vinte e nove centavos), conforme Nota Técnica n. 003/2022 e Relatório Técnico n. 642/2022, elaborados por corpo técnico do Ministério Público Estadual, cujos critérios científicos foram devidamente justificados nos autos.

Diante de tais fundamentos, requereu a procedência do pedido inicial, com a imposição das medidas de reparação integral do dano causado, tanto no aspecto material quanto extrapatrimonial.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, e CONDENO a parte-requerida:

a) Ao
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
pela DEGRADAÇÃO AO BEM DIFUSO VIOLADO, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área degradada, totalizando
R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)
valor este a ser destinado ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos;

b) Ao
PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS
, no montante de
R$ 72.103,29 (setenta e dois mil, cento e três reais e vinte e nove centavos)
, valor este a ser destinado ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente.

c) Ao pagamento das custas e despesas processuais;

Honorários advocatícios incabíveis à espécie (Lei 7.347/1985, art. 18; STJ. EAREsp n. 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018). (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, incumbindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O mesmo dispositivo citado, no seu §3
o
consagra a tríplice responsabilidade por danos ambientais, compreendendo as esferas civil, administrativa e penal, sendo a responsabilidade civil, nos termos do §1
o
, inciso V, orientada pelo dever de exigir, na forma da lei, a reparação do dano ambiental, inclusive por meio da recomposição do meio degradado.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, ao regulamentar a responsabilização por infrações ambientais, estabelece, no artigo 3
o
, que o agente degradador está sujeito à obrigação de reparar integralmente os danos causados, o que compreende, necessariamente, a recomposição da área impactada.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 38/1995, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, também prevê a obrigatoriedade da recuperação de áreas ambientalmente afetadas, sendo o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) o instrumento técnico por excelência para concretizar tal obrigação, exigindo diagnóstico detalhado da degradação, metas, prazos e indicadores de efetividade.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Recurso comporta provimento, uma vez que restou comprovado o desmatamento foi realizado em área de especial preservação, com base em auto de infração, relatório técnico e imagens por sensoriamento remoto.

Estes elementos confirmam o impacto ambiental significativo e a necessidade de atuação imediata e efetiva para recomposição do equilíbrio ecológico.

Ademais, como sabido, é dever do Poder Público exigir, por meio de medidas administrativas e judiciais, a reparação integral dos danos causados, o que, logicamente, não se exaure no mero pagamento de indenizações pecuniárias. Pelo contrário, a responsabilidade civil ambiental, de natureza objetiva e integral, exige prioritariamente a recomposição da área afetada, sempre que técnica e juridicamente possível.

Com efeito, o PRAD é instrumento indispensável, não apenas para restaurar a vegetação, mas para garantir o retorno das funções ecológicas da área degradada, observando-se os parâmetros técnicos definidos pelo órgão ambiental.

Não há desconsiderar que o direito ambiental se pauta pelo princípio da restauração do equilíbrio ecológico, o qual impõe que o meio ambiente, uma vez lesado, seja reconduzido, na maior medida possível, ao estado anterior à degradação.

Diante disso, tenho que a condenação da Recorrida, exclusivamente ao pagamento de indenizações por danos materiais e extrapatrimoniais, deixou de abarcar medida essencial à integralidade da reparação ambiental, comprometendo a eficácia da tutela jurisdicional e, por isso, deve a sentença ser parcialmente reformada.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE
CONFIRMA A OCORRÊNCIA DO ALUDIDO DANO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA (PRAD)
. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. APLICABILIDADE DA SÚMULA 632 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
.
DECISUM
MANTIDO POR SUA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5020493-30.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Joao Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 13-08-2024)”. (Destaquei).

Nesse contexto, deve o Apelo ser provido para que a parte Apelada seja compelida a apresentar e executar o respectivo Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, em prazo razoável a ser fixado pelo Juízo de origem, sob pena de imposição das sanções cabíveis.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte, a sentença recorrida e, de consequência, condenar a Apelada na obrigação de fazer, consistente na apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD –, perante o órgão ambiental competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025